Tribunal: TJPA
Processo: 0813549-48.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813549-48.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0813549-48.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO. SUCESSÃO DE ERROS DESDE O PROCESSAMENTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO ENTRE AS VARAS
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, dirimir o conflito negativo de jurisdição, determinando
o retorno dos autos ao Setor de Distribuição para que realize a correta
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO
e não redistribuição
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia ______ de ____________ de 2022.

Julgamento presidido por _____________________________________.

RELATÓRIO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0813549-48.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Parauapebas/PA, contra o Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal daquela mesma Comarca.

Os autos de execução foram inicialmente
encaminhados
ao Juízo da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas via Sistema SEEU (ID nº 7287323 p. 19).

Ato contínuo o feito foi
remetido à distribuição para proceder com a redistribuição
(ID nº 7287323 p. 23), ocasião em que a Servidora redistribuiu por sorteio
em razão de incompetência
ao Juízo da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas (ID nº 7287323 p. 26).

O Juízo suscitado determinou o retorno dos autos à UPJ para que procedesse com o sorteio entre as varas competentes, pois conforme verificado no ID nº 7287323 p. 19, não houve distribuição, mas sim encaminhamento do feito diretamente ao Juízo Suscitante (7287323 p. 30).

Novamente o feito ao retornar à UPJ foi redistribuído sob a nomenclatura “REDISTRIBUÍDO POR SORTEIO EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA” e remetido ao Juízo Suscitante, tendo este, ato contínuo suscitado o presente Conflito Negativo de Competência (ID nº 7287323 p. 36-37).

Os autos vieram conclusos à minha relatoria, e, em despacho determinei que o Juízo Suscitado prestasse informações e, em seguida os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas (ID nº 7492720 p. 1-4).

Em parecer nesta instância, o órgão ministerial opinou pelo retorno dos autos ao setor de distribuição para que realize a distribuição correta e não a redistribuição por incompetência (ID nº.
7625427 p. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de competência.

Cinge-se a questão em definir qual Juízo seria competente para o processamento e julgamento do presente feito.

Da análise dos autos, verifico que na verdade houve uma sucessão de erros, uma vez que os autos não foram inicialmente distribuídos por sorteio, mas sim diretamente
encaminhados
ao Juízo da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas via Sistema SEEU (ID nº 7287323 p. 19), e ato contínuo
a Secretaria da referida Vara recebeu e processou os autos, porém ao invés de “distribuir” o feito redistribuiu-o em razão de incompetência ao Juízo da 1ª Vara.

O referido Juízo da 1ª Vara ao verificar o ocorrido determinou que o retorno dos autos para que fosse realizado o sorteio, contudo, ocorreu nova redistribuição em razão de incompetência.

Assim, acompanho o parecer do Órgão Ministerial e determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição para que realize a correta
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO
e não redistribuição.

É como voto.

Belém, ____ de _____________ de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022